Tribunal: TJSP
Processo: 0002362-95.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
LESÃO CORPORAL. Violência doméstica contra a enteada. Condenação na origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento. Palavra da vítima relevante em delitos desta ordem, mesmo quando colhida apenas na fase investigativa. Precedente do E. STJ. Prova acusatória corroborada em juízo. Agentes policiais que atenderam a ocorrência afirmaram terem ouvido da vítima a mesma versão. Filho do réu que, logo

Ementa:
LESÃO CORPORAL. Violência doméstica contra a enteada. Condenação na origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento. Palavra da vítima relevante em delitos desta ordem, mesmo quando colhida apenas na fase investigativa. Precedente do E. STJ. Prova acusatória corroborada em juízo. Agentes policiais que atenderam a ocorrência afirmaram terem ouvido da vítima a mesma versão. Filho do réu que, logo após o entrevero entre as partes, surpreendeu o pai na posse de uma faca. Instrumento apreendido e periciado. Potencialidade lesiva demonstrada. Laudo pericial atestando a produção do ferimento por agente cortante. Penas e regime prisional devidamente impostos na origem. Réu beneficiado com a suspensão condicional da pena. Desprovimento.